Tribunal: TJMT
Processo: 1009578-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009578-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JAIR PORTARI JUNIOR - CPF: 614.435.571-53 (EMBARGANTE), ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE - CPF: 004.059.759-88 (EMBARGADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1009578-21.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Sorriso

Embargante: Jair Portari Júnior

Embargada:
Andrea Christina de Melo Baise

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1009578-21.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Sorriso

Embargante: Jair Portari Júnior

Embargada:
Andrea Christina de Melo Baise

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Jair Portari Júnior

em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega a omissão diante da comprovada abrangência da ação pretérita à matéria discutida, pleiteando o reconhecimento da coisa julgada.

Alega ainda a omissão quanto a aplicação das regras do CPC/73, e a regra do “
tempus regit actum
”, e a preclusão consumativa do direito de regresso pela falta de cumprimento dos requisitos da lei ao tempo do ato.

Assevera ainda o vício da omissão quanto a comprovada ocorrência da novação, bem como da obrigação assumida pelo embargante em relação a devedora principal possui natureza subsidiária.

Sem contrarrazões (id. 141331167 - certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega a omissão
diante da comprovada abrangência da ação pretérita à matéria discutida, pleiteando o reconhecimento da coisa julgada. Assevera sobre a aplicação das regras do CPC/73, e a regra do “
tempus regit actum
”, e a preclusão consumativa do direito de regresso pela falta de cumprimento dos requisitos da lei ao tempo do ato.

Por fim, sustenta a omissão quanto a comprovada ocorrência da novação, bem como da obrigação assumida pelo embargante em relação a devedora principal possui natureza subsidiária.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado

a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou nas contra-razões de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acordão restou devidamente esclarecido sobre não ocorrência da litispendência, tampouco da coisa julgada. Restou demonstrada que a obrigação assumida por pelo recorrente foi solidária, bem como houve o não reconhecimento da novação da dívida, vejamos:

“I
nicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, o agravante defende a ocorrência da litispendência, tendo em vista que o crédito objeto da presente demanda foi discutido tanto nos autos da separação e partilha, quanto na medida cautelar de arrolamento de bens.

Sem razão. Conforme o disposto no art. 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3o, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
(art. 337, §2o, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei)

Nesse passo, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO MANDAMENTAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DIVERSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
. (...)”
(RAC n. 0002557-04.2019.8.11.0004, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.06.2022 - negritei)

In casu
, em que pese as alegações do agravante, é incontroverso que a autora/agravada realizou o pagamento do débito objeto da execução n. 0004301-14.2005.8.11.0040, sendo essa a questão debatida na presente demanda.

De outro norte, basta uma simples análise do acordo extrajudicial firmado pelas partes e homologado por sentença após o ajuizamento da presente demanda, nos autos da cautelar de arrolamento e na ação de partilha de bens (id. 128649678), para verificar que tal dívida não consta na transação, não havendo, portanto, o que se falar em litispendência, tampouco em coisa julgada, devendo a decisão ser mantida neste ponto.

Visto isso, quanto ao chamamento ao processo da devedora principal, convém esclarecer que no caso em apreço está sendo cobrada somente a quota parte do fiador, sendo descabido o chamamento ao processo da devedora principal, mormente considerando que a obrigação assumida pelos fiadores entre si é solidária.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à tese de carência da ação, o agravante defende a preclusão consumativa do direito de regresso e a perda do seu objeto, sob o fundamento de que o acordo firmado nos autos da execução caracteriza novação da dívida.

Entretanto, conforme o disposto no art. 831, do C. Civil,
“
O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.”

Acerca do tema, o autor Flávio Tartuce leciona,
verbis
:

“
Nas hipóteses aqui discutidas, o fiador que pagar integralmente a dívida ficará sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota (art. 831 do CC). Eventual parte de fiador insolvente deverá ser distribuída entre os outros. Como os fiadores são devedores de mesma classe, aquele que paga somente poderá cobrar dos demais as quotas respectivas. Essa regra também pode ser retirada do art. 283 do CC, a respeito da solidariedade, segundo o qual “o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividin-do-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores
”. (Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie - v. 3, 16a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 801)

Desse modo, na condição de pagante do débito, fica assegurado à fiadora agravada o direito de regresso, para reaver dos demais coobrigados o que corresponde à quota de cada um, não havendo o que se falar em preclusão.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - PRESCRIÇÃO - MESMO PRAZO DA PRETENSÃO DO CREDOR ORIGINÁRIO - PAGAMENTO DE DÍVIDA EM EXECUÇÃO - CONTRATO DE FIANÇA - DIREITO DE REEMBOLSO DA QUOTA PARTE DOS OUTROS DEVEDORES - PROCEDÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. - O devedor solidário se sub-roga em todos os direitos do credor originário, aplicando-se a ele o mesmo prazo prescrição da pretensão originária -
O fiador que paga a integralidade da dívida em execução tem o direito de cobrar a quota parte dos demais co-devedores solidários
- A fixação dos honorários advocatícios deve seguir um critério de razoabilidade, que emerge da importância da causa, do tempo exigido para o serviço, do grau de zelo profissional e da presteza na execução do trabalho realizado.”
(TJMG, RAC n. 10000190949750001, 14a Câm. Cível, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 23.01.2020 - negritei)

Ademais, verifico que no curso da execução a agravada e a cooperativa de crédito celebraram acordo, com a renegociação do valor executado, contudo, a transação não implica na novação da dívida, restando expressamente estabelecido que caso houvesse o descumprimento, a dívida seria cobrada em seu valor originário.

Assim, conforme se depreende da cláusula 3, do acordo firmado entre a agravada e a cooperativa, a fiadora se comprometeu a pagar a quantia de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais) e, em caso de descumprimento, haveria o vencimento antecipado da obrigação, pelo valor originário descrito no item 1, que é de R$ 128.951,85 (cento e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) - id. 14155386 - autos de origem.

Desse modo, em que pese as alegações do agravante, não há como reconhecer a novação da dívida, mormente considerando que não houve a extinção da obrigação originária.

Nesse passo, conforme bem saliento a douta magistrada, “
A configuração da novação está condicionada a três requisitos legais, quais sejam, existência jurídica de uma obrigação; constituição de nova obrigação e o ânimo de novar, requisitos estes que não identificados no acordo judicial firmado (...)
”
(id. 141058683)

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022